Tribunal: TJSP
Processo: 1008817-32.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO VEÍCULO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E SEGURO AUTO RCF – Cobrança no contrato de financiamento. INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não permitiu à contratante optar com quais Seguradoras pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO VEÍCULO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E SEGURO AUTO RCF – Cobrança no contrato de financiamento. INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não permitiu à contratante optar com quais Seguradoras pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo C. STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Sentença mantida.

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Cobrança de título de capitalização denominado de "cap. par. premiável". DESCABIMENTO: Venda casada. Prática abusiva, vedada pelo art. 39, I, do CDC. Precedentes desta E. Câmara. Sentença mantida.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Instituição Financeira que sustenta a sua legalidade. INADMISSIBILIDADE:
Sem a prestação de serviço é ilegal a cobrança dessa tarifa, considerando-se o entendimento do E. STJ em recurso repetitivo. Ônus da ré, do qual não se desincumbiu – Art. 373, II CPC. Sentença mantida.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Pretensão de afastamento da incidência dos juros remuneratórios contratuais na repetição do indébito e que a restituição se dê de forma simples. – INADMISSIBILIDADE: Em razão do princípio da reparação integral (art. 6o, inciso VI do CPC), a restituição dos valores indevidamente pagos pela autora deve incluir também os juros reflexos incidentes sobre esses valores e não somente o seu valor nominal. Prejudicada a pretensão de que a devolução seja de forma simples, porque o Juízo assim já determinou.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
VOTO No 27890
Registro: 2020.0000881670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008817-32.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado SOELI FLORIVAL TAVEIRA XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 27890
VOTO No 27890.
APELAÇÃO No 1008817-32.2020.8.26.0100 SÃO PAULO
APELANTE:
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (Banco Votorantin S.A.)
APELADA: SOELI FLORIVAL TAVEIRA XAVIER
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL -
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO

FINANCIAMENTO
VEÍCULO
-
SEGURO
DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA E SEGURO AUTO RCF
Cobrança
no
contrato
de
financiamento.
INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança
de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não permitiu à
contratante
optar
com
quais
Seguradoras
pretendia
contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já
foi pacificada pelo C. STJ nos Recursos Repetitivos nos
1.639.259 SP e 1.639.320 - SP. Sentença mantida.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Cobrança de título de
capitalização denominado de “cap. par. premiável”.
DESCABIMENTO: Venda casada. Prática abusiva, vedada
pelo art. 39, I, do CDC. Precedentes desta E. Câmara.
Sentença mantida.
TARIFA
DE
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
Instituição
Financeira
que
sustenta
a
sua
legalidade.
INADMISSIBILIDADE:
Sem a prestação de serviço é ilegal a cobrança
dessa tarifa, considerando-se o entendimento do E. STJ em
recurso repetitivo. Ônus da ré, do qual não se desincumbiu
Art. 373, II CPC. Sentença mantida.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO Pretensão de afastamento
da incidência dos juros remuneratórios contratuais na
repetição do indébito e que a restituição se dê de forma
simples. INADMISSIBILIDADE: Em razão do princípio
da reparação integral (art. 6o, inciso VI do CPC), a
restituição dos valores indevidamente pagos pela autora
deve incluir também os juros reflexos incidentes sobre esses
valores e não somente o seu valor nominal. Prejudicada a
pretensão de que a devolução seja de forma simples, porque
o Juízo assim já determinou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
VOTO No 27890
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela BV Financeira S.A. contra a r. sentença de fls. 93/96, cujo relatório
se adota, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação revisional de contrato movida por Soeli Florival Taveira Xavier
para condenar a instituição financeira ré a restituir à autora, na forma
simples, os valores dela cobrados a título de tarifa de avaliação de bem e
de seguro prestamista. A r. sentença reconheceu a ocorrência de
sucumbência recíproca.
Somente a ré BV Financeira S.A. apela
(fls.98/110). Em suas razões recursais sustenta a legalidade da cobrança
da tarifa de avaliação do bem. Adverte que não houve a cobrança de
seguro por opção da apelada. Requer o afastamento da incidência dos
juros remuneratórios contratuais na repetição do indébito e que a
restituição se dê de forma simples. Pleiteia o provimento do recurso para
reformar a r. sentença.
A autora apresentou contrarrazões a
fls.116/119.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
VOTO No 27890
O recurso não merece provimento.
Em 2.8.2019, as partes firmaram uma
Cédula de Crédito Bancário para financiamento de um veículo, no valor
de R$26.184,85, a ser pago em 36 parcelas de R$752,01. Foram
cobradas quantias relativas a tarifas de cadastro (R$ 659,00), de
avaliação do veículo financiado (R$ 435,00), de registro de contrato (R$
262,68) e Seguros e Título de Capitalização de R$1.922,17 (fls. 24/25 e
74/81).
Equivocada a afirmação da apelante de
que não houve cobrança de seguro por opção da contratante, uma vez
que a análise do contrato mostra que a quantia financiada de R$
1.922,17 foi composta pela cobrança de Seguro Auto RCF (R$ 751,66),
Seguro de Proteção Financeira (R$ 979,00) e Cap. Parc. Premiável (fls.
74 e 76/78).
Importante destacar que tem entendido
esta E. 18a Câmara de Direito Privado ser viável aplicar, de forma
analógica, o raciocínio contido no julgamento do REsp. no 1.639.259/SP,
ao seguro Auto RCF, embora não se trate de seguro prestamista ou de
proteção financeira.
O Col. Superior Tribunal de Justiça, em
procedimento de recursos repetitivos nos termos do art. 1.040 do Código
de Processo Civil, nos REsp nos. 1.639.259 SP e 1.639.320 SP, Rel.
Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 17.12.2018, decidiu
que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
VOTO No 27890
“(...).
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente
assegurada, a referida cláusula contratual não assegura
liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora).
Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação
do seguro, a cláusula contratual já condiciona a
contratação da seguradora integrante do mesmo grupo
econômico da instituição financeira, não havendo ressalva
quanto
à
possibilidade
de
contratação
de
outra
seguradora, à escolha do consumidor.
É esse aspecto da liberdade contratual (a liberdade de
escolher o outro contratante) que será abordado na
presente afetação, sob o prisma da venda casada,
deixando em aberto - até mesmo para outra afetação ou
IRDR, se for o caso - a controvérsia acerca da restrição da
própria liberdade de contratar. (...).” (g.n.).
Observa-se que o STJ considerou que a
venda é casada se o consumidor não tem a liberdade de escolher a
seguradora de sua preferência.
Pela análise da Cédula de Crédito
Bancário firmada pelas partes, vê-se que muito embora a contratante
tenha tido a liberdade para optar pela contratação dos seguros
Prestamista e Auto RCF, não lhe foi assegurado o direito de escolher as
seguradoras com a quais pretendia contratar, configurando verdadeira
venda casada expressamente vedada pelo art. 39, inciso I do Código de
Defesa do Consumidor. Consta no Quadro B6 de fl. 74 o nome das
Seguradoras Mapfre Seguros Gerais S.A. e Cardif do Brasil Vida e
Previdência S.A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
VOTO No 27890
Evidente
a
vulnerabilidade
da
consumidora em relação ao fornecedor de serviços e por isso deve ser
considerada abusiva a cláusula de adesão que impõe a venda casada. O
reconhecimento desse abuso prestigia o princípio da isonomia que deve
prevalecer entre as partes.
Em casos semelhantes já se decidiu nesta
E. 18a Câmara de Direito Privado:
“SEGURO
AUTO
RCF
E
SEGURO
PRESTAMISTA. Entendimento consolidado pelo
STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o
rito dos recursos repetitivos. Inexistência de prova
de que foi oportunizada ao consumidor a liberdade
na escolha da seguradora. Venda casada configurada. Abusividade reconhecida.
(...)”
(Apelação no 1002585-73.2019.8.26.0347, Rel. Des.
HELIO FARIA, j. em 26/11/2019).
É incabível também a cobrança de
título de capitalização denominado de “Cap. Parc. Premiável”
Dispõe o art. 39 do CDC: “É vedado ao
fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao
fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa,
a limites quantitativos;”.
Assim, restando evidente que a autora
pretendia apenas a contratação de financiamento para aquisição de um
veículo, a contratação conjunta do título de capitalização configura
típica venda casada, prática vedada pela legislação consumerista,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
VOTO No 27890
conforme art. 39, I, do CDC.
Sobre a questão, assim já decidiu esta E.
18a Câmara de Direito Privado:
“(...).
CAPITALIZAÇÃO
PARCELA
PREMIÁVEL. Prática que configura venda
casada.
Vinculação
ao
consumidor
da
contratação de produto de natureza distinta do
objeto do contrato. Prática abusiva. Inteligência
do art. 39, I, do Código de Defesa do
Consumidor. Recursos parcialmente providos.”
(Apelação no 1002585-73.2019.8.26.0347, Rel.
Des. HÉLIO FARIA, j. em 26.11.2019).
“(...) Título de capitalização de parcela premiável
Venda casada Prática abusiva (Artigo 39, I, do
Código
do
Direito
do
Consumidor)

Reconhecimento Restituição de forma simples
(...).” (Apelação no 1000022-95.2018.8.26.0459,
Rel. Des. HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO,
j. em 14.10.2019).
Quanto à cobrança da tarifa de Avaliação
do Bem, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a sua cobrança é
admitida nos contratos bancários celebrados a partir da vigência da
Resolução CMN no 3.518/2007 (30.04.2008), desde que o serviço
tenha sido efetivamente prestado e não haja exagero no valor cobrado.
No presente caso, embora o contrato
bancário tenha sido firmado depois de 30.04.2008, bem como o valor
cobrado de R$435,00 não se mostre abusivo ou exagerado, não há prova
alguma de que o serviço tenha sido efetivamente prestado, de modo
que a cobrança dessa tarifa é indevida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
VOTO No 27890
Esse entendimento está de acordo com o
que foi decidido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo no REsp no
1.578.553 SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe
06.12.2018.
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201600
112776&dt_publicacao=06/12/2018.
Correta a r. sentença ao determinar que,
do montante da dívida, sejam abatidos os juros contratuais aplicados
sobre as quantias cobradas da autora a título de tarifa de avaliação do
bem e de seguros.
Em razão do princípio da reparação
integral (art. 6o, inciso VI do CPC), a restituição dos valores
indevidamente pagos deve incluir também os juros reflexos incidentes
sobre esses valores e não somente o seu valor nominal.
É inclusive o que já foi decidido nesta C.
18a Câmara de Direito Privado:
“REVISIONAL DE CONTRATO Sentença de
parcial procedência Insurgência do réu. [...]
Reflexos nas parcelas a serem restituídas -
Princípio da reparação integral - art. 6o, VI, da lei
8.079/90 - Sentença mantida
Recurso não
provido”
(Apelação
no
1051824-82.2017.8.26.0002, Rel. Des. HELIO
FARIA, j. em 30/07/2019).
Os precedentes jurisprudenciais acima
citados enfrentam questões semelhantes à dos autos, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
VOTO No 27890
ilustram o julgamento.
Prejudicada a pretensão da ré apelante de
que a devolução dos valores seja de forma simples, porque o Juízo assim
já determinou.
Diante disto, não merece reparo algum a r.
sentença impugnada.
Considerando-se o desprovimento do
recurso da ré e o trabalho adicional desenvolvido pela advogada da
autora em segundo grau, de acordo com o art. 85, § 11 do CPC, é
cabível a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do
valor dado à causa.
Ante o exposto, NEGA PROVIMENTO
ao recurso. Em observância ao art. 85, §§ 2o e 11 do CPC, ficam
majorados os honorários advocatícios devidos à advogada da autora de
10% para 15% do valor dado à causa.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR